Tribunal: STF
Processo: ARE 1185474
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pelo embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte, a qual se aludiu no acórdão embargado, não se admite recurso de embargos de divergência em face de acórdão em que não se aprecia o mérito da controvérsia em disputa nos autos.



    3. Embargos de declaração rejeitados.